Tribunal: STJ
Processo: 3001123-38.2024.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960095 - CE (2025/0211853-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: ANTONIETA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADA
: BIANCA MARIA BARROSO CARNEIRO DOS SANTOS -
CE051295
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONCESSÃO
DE
LICENÇA-PRÊMIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em que
servidor público municipal pleiteia a concessão de licença-prêmio negada
com base na nova Lei Municipal no 1528/2021. O Município contestou,
alegando revogação dos dispositivos da antiga
A sentença
Lei no 537/93.
julgou procedente o pedido. O Tribunal de origem manteve a decisão. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
incidência da Súmula 284 do STF.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52568299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a4118f0b-b8d3-4af2-beb4-2fffc9027bf3

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a4118f0b-b8d3-4af2-beb4-2fffc9027bf3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960095 - CE (2025/0211853-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: ANTONIETA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADA
: BIANCA MARIA BARROSO CARNEIRO DOS SANTOS -
CE051295
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONCESSÃO
DE
LICENÇA-PRÊMIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em que
servidor público municipal pleiteia a concessão de licença-prêmio negada
com base na nova Lei Municipal no 1528/2021. O Município contestou,
alegando revogação dos dispositivos da antiga
A sentença
Lei no 537/93.
julgou procedente o pedido. O Tribunal de origem manteve a decisão. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
incidência da Súmula 284 do STF.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em que servidor público
municipal pleiteia a concessão de licença-prêmio negada com base na nova Lei Municipal
Documento eletrônico VDA51610647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: b9e126da-c4f7-4caf-96b9-5ebcd9f212eb

no 1528/2021. O Município contestou, alegando revogação dos dispositivos da antiga
A sentença julgou procedente o pedido. O Tribunal de origem manteve a
Lei no 537/93.
decisão.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na incidência da
Súmula 284 do STF.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
LICENÇA-PRÊMIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DEVER DO ENTE MUNICIPAL
DE ELABORAR UM CALENDÁRIO DE FRUIÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso em exame: Apelação interposta em face de sentença que reconheceu o direito
adquirido da autora à licença-prêmio e condenou o ente municipal à apresentação de
calendário de fruição da licença-prêmio.
2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar se a autora
possui direito à licença-prêmio e se o promovido deve apresentar calendário de fruição.
3. Razões de decidir: 3.1. É de direito da servidora o gozo de licença-prêmio, posto
preenchido os requisitos necessários, conforme o Estatuto dos Servidores do Município de
Camocim/CE (Lei Municipal no 537, de 02 de agosto de 1993). 3.2. A jurisprudência deste
Tribunal reitera a compreensão que a concessão da fruição da licença-prêmio é subordinada à
conveniência e à oportunidade da administração pública, contudo não se admite o servidor
esperar sem previsão de ter seu direito atendido ou tê-lo, de todo, suspenso por arbitrariedade
estatal. Assim, deve a administração pública apresentar calendário de fruição da licença-
prêmio à autora.
4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheço do
recurso".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA51610647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: b9e126da-c4f7-4caf-96b9-5ebcd9f212eb

Dada a devida vênia ao Ínclito Julgador, cumpre ao agravante se insurgir em face da
decisão acima transcrita, haja vista que o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão
do juízo a quo, que negou seguimento ao Recurso Especial, por supostamente não ter
impugnado todos os pontos da decisão, merece ser provido.
[...]
Conforme se verifica das razões do Agravo de Instrumento, o agravante se prestou a
impugnar todos os pontos que serviram de fundamento para negar a admissibilidade recursal,
em especial no que toca a decisão que viola Lei Federal e a invasão do mérito administrativo
no que toca ao período de gozo da licença prêmio, pelo acórdão proferido pelo e. TJ-CE.
Dessa feita, não há dúvidas quanto a plausibilidade do Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial interposto, na medida que o acordão, ora infirmado, proferido nos autos do
processo em tela merece ser totalmente reformado por essa Corte Superior, já que, está em
direto confronto e contrariedade com a legislação federal.
[...]

É o relatório.

VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo
Município agravante, com base no seguinte fundamento: "[...] verifica-se que incide a
porquanto há indicação genérica de violação de lei federal sem
Súmula n. 284/STF,
particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo [...]". A parte agravante, em
seu agravo interno, não impugna esse fundamento.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
FALTA
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada pelas
seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de ofensa
Documento eletrônico VDA51610647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: b9e126da-c4f7-4caf-96b9-5ebcd9f212eb

aos arts. 458 e 535 do
2) contrariar o Tribunal de origem quanto à existência de
CPC/1973;
teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também obsta a análise do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7/STJ,
deixando de observar a determinação do
§ 1o, do
pois não refuta os
art. 1.021,
CPC/2015,
outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no
Rel. Min. Sérgio
REsp 1.518.882/SC,
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
que
Súmula 182/STJ,
está em consonância com a redação atual do CPC em seu
§ 1o: "Na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.158.581/DF,
julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os vícios que
levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 2.140.145/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
Nesse sentido:
art. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51610647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: b9e126da-c4f7-4caf-96b9-5ebcd9f212eb

STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.712.233/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA
01/03/2021;
AREsp 1.745.481/SP,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021;
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.473.294/RN,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro MAURO
22/06/2020;
AREsp 1.077.966/MG,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017;
AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp 830.965/SP,
SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016.
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.919.503/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: b9e126da-c4f7-4caf-96b9-5ebcd9f212eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.095 / CE
Número Registro: 2025/0211853-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30011233820248060053
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: ANTONIETA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADA
: BIANCA MARIA BARROSO CARNEIRO DOS SANTOS - CE051295
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - PAGAMENTO EM PECÚNIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: ANTONIETA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADA
: BIANCA MARIA BARROSO CARNEIRO DOS SANTOS - CE051295
TERMO
Documento eletrônico VDA52503754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:54
Código de Controle do Documento: c7314ee4-baef-4f8f-8428-bf070229deed

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:54
Código de Controle do Documento: c7314ee4-baef-4f8f-8428-bf070229deed